Tribunal: STF
Processo: RE 886764
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 8, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. CONSECTÁRIOS. 



    1. A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/1932, não corre prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las. 



    3. Tendo transcorrido tempo hábil à inclusão no orçamento, não é cabível que o servidor aguarde indefinidamente o pagamento da verba a que tem direito.



    4. A contar de 30/6/2009, sobre o débito judicial, incidem, uma única vez, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança para fins, respectivamente, de atualização monetária e de compensação da mora, independentemente da data do ajuizamento da ação. Aplicação imediata da Lei nº 11.960, de 29/6/2009, em virtude da natureza processual do dispositivo que estabelece critérios de atualização (EResp nº 1.207.197/RS, julgado no Regime dos Recursos Repetitivos, DJe 02-02-2012). 



    5. Incide a contribuição ao PSS sobre os valores pagos em cumprimento desta decisão, excluído o montante relativo aos juros de mora, em face da natureza indenizatória”.



    Opostos Embargos de Declaração pela União (Doc. 15), foram acolhidos parcialmente para fins de prequestionamento (Doc. 22). Quanto aos Embargos de declaração da parte autora (Doc. 13), também foram parcialmente acolhidos “para que a expressão 'Com contrarrazões da União, vieram os autos para julgamento dos apelos e da remessa oficial.' seja substituída pela expressão 'Com contrarrazões da parte autora, vieram os autos para julgamento da apelação da União e da remessa oficial' “ (Doc. 22).



    No apelo extremo interposto pela UNIÃO (Doc. 177), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, inicialmente, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, pois deixou de se manifestar sobre as questões suscitadas nos Embargos de Declaração. 



    Quanto ao mais, alega a recorrente violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, X, da CF/1988, sustentando a improcedência do pedido de incorporação e pagamento de “quintos” e “décimos”, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração (Doc. 177, fl. 21), de forma que deve ser aplicado, no presente caso, o teor da Súmula 339 do STF, segundo o qual Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 



    Remetidos os autos ao Órgão julgador para adequação aos Temas 395 e 810/RG (Doc. 233 e Doc. 235), manteve-se o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 244):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. DISTINÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI 11.960/09. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. DIVERGÊNCIA INOCORRENTE. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'. 



    2. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos, decorrente do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre as edições da Lei n.º 9.624/1998 e da Medida Provisória n.º 2.225-48/2001, alcança o(a) servidor(a) quanto à manutenção da parcela já incorporada até sua absorção integral por reajustes concedidos a contar da data do julgamento dos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário n.º 638.115 (18/12/2019). Assim, o direito ao pagamento de saldo relativo a valores reconhecidos administrativamente -, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI -, enquadra-se à(s) situação(ões) abrangida(s) pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395). 



    3. O julgamento não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma. 



    4. Em 03/10/2019, o STF concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 870.947 (Tema nº 810), em regime de repercussão geral, rejeitando-os e não modulando os efeitos do julgamento proferido em 20/09/2017. A tese ficou assim definida: '1. No tocante às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 2 O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra'. 



    5. Em 22/02/2018, o STJ concluiu o julgamento do Tema 905, no julgamento dos recursos especiais n. 1.494.146/MG, n. 1.492.221/PR e n. 1.495.144/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmando a seguinte tese acerca da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora: "1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (...) 3.1.1 (...) As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 



    6. A decisão da Turma se coaduna aos precedentes vinculantes (Temas 810/STF e 905/STJ), tanto em relação ao critérios de correção monetária, como quanto aos juros moratórios, devendo ser observadas as posteriores alterações normativas, face ao princípio tempus regit actum. 



    7. Ratificado o acórdão”.



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 251), foram rejeitados (Doc. 262).



    Em complementação ao RE (Doc. 269), a UNIÃO alega que houve interpretação equivocada do Tema 395 da repercussão geral, pois na hipótese dos autos, não se está discutindo a incorporação de quintos relativos ao período de 08.04.1998 a 04.09.2001, mas, sim, o pagamento de valores retroativos alegadamente devidos a tal título (Doc. 269, fl. 5).



    Aduz que O pressuposto fático-jurídico do referido julgamento, que foi reiterado na apreciação de todos os embargos de declaração posteriores, foi o seguinte: é inconstitucional a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, ante a carência de fundamento legal. Em outras palavras, a " ratio decidendi", do mencionado precedente, está consubstanciada no reconhecimento, inequívoco, de que a incorporação de quintos, no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, é inconstitucional (Doc. 269, fl. 7).



    Acresce que a modulação de efeitos conferida no Tema 395/RG alcançou as seguintes hipóteses: [i] obstar a repetição de indébito em relação os servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do julgamento do julgamento do RE nº 638.115-RG; e, na sequência, ao apreciar embargos declaratórios, [ii] autorizar a continuidade do pagamento das parcelas mensais deferidas em virtude de decisão administrativa, decisão judicial sem trânsito em julgado ou decisão judicial já transitada em julgado (aqui observando a existência da via rescisória), determinando a incorporação de quintos durante o período de 04.1998 a 09.2001. Este foi o alcance da modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal, não tendo a mesma abrangido qualquer outra hipótese (Doc. 269, fl. 9).



    Salienta, nessa linha, que a modulação de efeito buscou evitar, apenas e tão-somente, a interrupção abrupta dos pagamentos mensais a título de quintos incorporados no período de 04.1998 a 09.2001. A incorporação dos quintos, no período de 04.1998 a 09.2001, de acordo com a premissa anteriormente a v e n t a d a , continua sendo inconstitucional e jamais deixou de sê-lo. A interrupção dos pagamentos somente não foi realizada, de forma absolutamente excepcional, em razão dos princípios da segurança jurídica e da confiança, após sopesamento, pela Corte Suprema, com o princípio da legalidade (Doc. 269, fl. 9), não tendo havido autorização para novas incorporações que ainda não tenham sido realizadas, nem o pagamento de valores retroativos (Doc. 269, fl. 10).



    Na sequência o RE foi admitido (Doc. 277).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que remanesce, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 7):



    “Trata-se de ação ordinária objetivando o pagamento de valores referentes à incorporação de 'quintos' pelo exercício de função gratificada/cargo comissionado reconhecidos e não pagos administrativamente. 



    […]



    Direito à incorporação 



    Em relação ao direito de incorporação de 'quintos', o entendimento pacífico no âmbito do STJ é no sentido de que a Medida Provisória nº 2.225-45/2001 possibilitou a percepção do direito: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ENTRE 08.04.98 E 05.09.2001. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. Precedentes. Segurança concedida. (MS 12.056/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14.03.2007, DJ 16.04.2007 p. 166)”.



    […]



    Prescrição 



    O direito de incorporação dos quintos no período surgiu com a edição da MP 2.225/2001.



    No que toca aos servidores do Poder Judiciário, o reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal, no expediente administrativo n.º 2004.16.4940, em 17.12.2004, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem, tendo em vista o que dispõe o art. 4º do D 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida: 



    Art. 4º - Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.



    Em juízo de retratação negativo ao Tema 395 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido amparado nos seguintes fundamentos (Doc. 245):



    “No caso, a parte autora ingressou com a presente ação ordinária, visando à cobrança dos valores reconhecidos administrativamente e adimplidos apenas de forma parcial, decorrentes da incorporação de quintos/décimos. 



    A parte autora deduziu sua pretensão de acordo com os seguintes fundamentos: a) é servidor público federal do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 4a Região e obteve a incorporação em seus vencimentos de gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento; b) a decisão do CJF no expediente administrativo nº 2004.16.4940 reconheceu o direito à incorporação das frações de quintos/décimos até setembro/2001, dada à edição da MP nº 2225-45/2001; c) recebeu parte das diferenças em dezembro/2004 e dezembro/2006, tendo ainda prestações vencidas a receber; d) não há previsão para quitação desse passivo. 



    […]



    O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 638.115/CE, fixou a seguinte tese jurídica (Tema n.º 395): Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.



    […]



    Ao julgar os embargos declaratórios, a Excelsa Corte esclareceu que, "em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado": 



    […]



    Na sequência, o e. Supremo Tribunal Federal, em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do recurso extraordinário n.º 638.115: 



    […] 6 . Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 



    7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento.



    8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros.



    9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade.



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. (STF, Pleno, RE 638.115 ED-ED-quintos, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 07/05/2020 PUBLIC 08/05/2020 - grifei) 



    […]



    Diante desse contexto, forçoso reconhecer que o pedido deduzido está adstrito à condenação da União ao pagamento de valores atrasados, devidos em virtude de decisão administrativa. Logo, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos, decorrente do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre as edições da Lei n.º 9.624/1998 e da Medida Provisória n.º 2.225- 48/2001, alcança o(a) autor(a) quanto à manutenção da parcela já incorporada até sua absorção integral por reajustes concedidos a contar da data do julgamento dos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário n.º 638.115 (18/12/2019). 



    Em outras palavras, trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI. Dessa forma, o(a) autor(a) se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, em atenção ao princípio da segurança jurídica”.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Quanto a`s verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Eis a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor publico. 4. E´ inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o titulo executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado a` Administração Publica, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do principio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento aqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto a`s verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto a`s parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem transito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantido ate sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifo nosso)



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.331.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 



    5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida.” (RE 1.289.055-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/9/2021)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020 – grifo nosso)



    O Tribunal de origem seguiu esse entendimento. 



    Adite-se que se trata de demanda em que a parte autora busca receber valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos.



    É absolutamente legítimo o ajuizamento de ação judicial para o percebimento de diferenças já admitidas administrativamente, que não foram pagas no momento correto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente